Tribunal: TJES
Processo: 5001449-03.2021.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001449-03.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERDIN AGRICOLA LTDA
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. CDC APLICADO. REPETIÇÃO EM DOBRO A PARTIR DE 30/03/2021. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente a ação movida pela autora, empresa Verdin Agrícola Ltda., contra Cielo S.A., para restituição de valores descontados indevidamente sobre vendas e indenização por danos morais. O juízo de origem considerou insuficientes as provas para caracterizar falha na prestação do serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia envolve a regularidade da contratação de serviço de antecipação de recebíveis pela ré, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade por falha no serviço e os critérios para restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Também se discute a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Reconheceu-se a aplicação do CDC ao caso, com base na teoria finalista mitigada, e a inversão do ônus da prova favorável à autora. A requerida não comprovou autorização expressa para a contratação do serviço de antecipação de recebíveis, configurando falha na prestação do serviço. Determinou-se a restituição dos valores descontados indevidamente, com repetição em dobro a partir de 30/03/2021, conforme jurisprudência do STJ. Quanto aos danos morais, não foi comprovado abalo à honra objetiva da autora, inviabilizando a indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível em relações empresariais quando demonstrada vulnerabilidade da parte autora. 2. A ausência de comprovação pelo fornecedor de autorização para contratação de serviço caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se a cobranças realizadas após 30/03/2021. 4. A reparação por dano moral à pessoa jurídica exige prova de abalo à honra objetiva, inexistente no caso concreto.".

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; EREsp 1.498.617; Proc. 2014/0277943-9; MT; Corte Especial; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/06/2024; DJE 10/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO:
5001449-03.2021.8.08.0056

RECORRENTE: VERDIN AGRICOLA LTDA

RECORRIDO: CIELO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. CDC APLICADO. REPETIÇÃO EM DOBRO A PARTIR DE 30/03/2021. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente a ação movida pela autora, empresa Verdin Agrícola Ltda., contra Cielo S.A., para restituição de valores descontados indevidamente sobre vendas e indenização por danos morais. O juízo de origem considerou insuficientes as provas para caracterizar falha na prestação do serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia envolve a regularidade da contratação de serviço de antecipação de recebíveis pela ré, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade por falha no serviço e os critérios para restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Também se discute a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Reconheceu-se a aplicação do CDC ao caso, com base na teoria finalista mitigada, e a inversão do ônus da prova favorável à autora. A requerida não comprovou autorização expressa para a contratação do serviço de antecipação de recebíveis, configurando falha na prestação do serviço. Determinou-se a restituição dos valores descontados indevidamente, com repetição em dobro a partir de 30/03/2021, conforme jurisprudência do STJ. Quanto aos danos morais, não foi comprovado abalo à honra objetiva da autora, inviabilizando a indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível em relações empresariais quando demonstrada vulnerabilidade da parte autora. 2. A ausência de comprovação pelo fornecedor de autorização para contratação de serviço caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se a cobranças realizadas após 30/03/2021. 4. A reparação por dano moral à pessoa jurídica exige prova de abalo à honra objetiva, inexistente no caso concreto.".

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; EREsp 1.498.617; Proc. 2014/0277943-9; MT; Corte Especial; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/06/2024; DJE 10/06/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por Verdin Agrícola Ltda. contra a Cielo S.A., pleiteando a restituição de R$ 19.153,42, já em dobro, devido a supostos descontos indevidos sobre suas vendas, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em contestação, a Cielo argumentou que a autora contratou o serviço de antecipação de recebíveis, usou-o por mais de 90 dias antes de reclamar e negou a existência de nexo causal ou elementos para configurar danos morais, requerendo a improcedência da ação.

O juiz constatou que as partes firmaram acordo em 2020 prevendo descontos condicionados ao atingimento de metas de vendas, mas verificou que a autora não comprovou ter alcançado os volumes necessários. Também não ficou demonstrado que a antecipação de recebíveis foi ativada unilateralmente pela Cielo, e ambas as partes não apresentaram provas suficientes sobre o tema.

Diante da insuficiência de provas e da ausência de elementos que embasassem a responsabilização da ré, os pedidos foram julgados improcedentes, extinguindo-se o processo com resolução de mérito conforme o artigo 487, I, do CPC.

A parte autora, irresignada com a decisão do magistrado, interpôs recurso inominado, visando a reforma da sentença a fim de condenar a ré em danos materiais e morais.

Em contrapartida, a Cielo S.A apresentou contrarrazões para que a sentença do juízo
a quo
fosse mantida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Aplica-se ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que tem relativizado a teoria finalista, quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. AUTOR. EMPRESA. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERMEDIADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A teoria finalista mitigada consiste na possibilidade de se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica, mesmo sem ter adquirido o produto ou serviço como destinatária final, possa ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor comprovada vulnerabilidade
. [...] 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; APCV 1.0701.14.011081-1/001; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 23/05/2017; DJEMG 09/06/2017). |(Grifo nosso).

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, impõe-se à requerida, ora recorrida, o ônus de demonstrar a regularidade na contratação do serviço de antecipação de recebíveis, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, considerando a inversão do ônus probatório favorável ao consumidor. Para tanto, caberia à requerida apresentar contrato válido, devidamente assinado, que comprovasse a anuência da parte autora quanto à contratação do referido serviço. Contudo, os documentos constantes nos autos (IDs 10624059 e 10624060) não atendem a essa exigência, limitando-se a reproduzir informações genéricas sobre os termos do serviço e a prática usual da ré, sem comprovar, de forma inequívoca, a autorização expressa do autor para a antecipação de recebíveis.

Ademais, a contestação apresentada pela requerida reforça essa necessidade probatória, ao mencionar que, com a contratação do serviço "Receba Rápido", o estabelecimento autor receberia os créditos das vendas realizadas na modalidade crédito parcelado ou à vista no prazo de dois dias úteis (ID 10624066, p. 2). Ainda assim, não foram colacionados aos autos elementos capazes de comprovar a ativação e utilização do serviço pelo autor de forma regular e consentida, configurando a ausência de demonstração do cumprimento do ônus probatório por parte da requerida.

Além disso, ao analisar as informações presentes no contrato de ID 10624057 (p. 3, Campo III), verifica-se que o autor, em tese, cumpriu as metas estipuladas para obter os benefícios previstos. Conforme os dados do ID 10624059, o valor total das vendas realizadas no período de 04/01/2021 a 30/09/2021 foi de R$ 548.105,10. Esse montante, dividido pelo período de nove meses, resulta em uma média mensal de R$ 60.900,00. Considerando que a meta trimestral estipulada no contrato era de R$ 60.000,03, resta evidente que o autor superou o valor mínimo exigido em cada trimestre.

Portanto, diante da ausência de provas robustas por parte da requerida quanto à autorização expressa para o serviço de antecipação de recebíveis e da aparente demonstração de cumprimento das metas contratuais por parte do autor, conclui-se pela fragilidade da fundamentação da requerida para justificar os procedimentos realizados.

Dessa forma, entendo que restou configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14,
caput
do CDC, sendo hipótese de condenação do réu a título de danos materiais.

No que diz respeito ao valor dos danos materiais, entendo ser devido o reembolso dos valores descontados indevidamente da parte autora. No entanto, em relação a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, referente aos valores indevidamente cobrados, o STJ dispensa a prova da má-fé a partir do dia 30/03/2021, a saber:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). ANÁLISE DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE MOTIVOU SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISSÍDIO DEMONSTRADO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 168/STJ. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1.
Divergência verificada para saber se a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, depende ou não da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. 2. Matéria controvertida que já foi decidida pela Corte Especial no julgamento do ERESP n. 1.413.542/RS. 3. Tese estabelecida em sentido contrário ao firmado no acórdão embargado. Não aplicação da Súmula nº 168/STJ. 4. Necessidade de aferir se o caso se insere nas hipóteses cumulativas da modulação dos efeitos, quais sejam: a) cobrança não decorrente de prestação de serviço público e; b) cobrança indevida ser feita após 30/3/2021 (data da publicação do acórdão). 5. Na espécie, trata-se de ação civil pública contra instituições financeiras em que se pretende a suspensão da cobrança da taxa de emissão de boleto. Natureza privada da relação objeto da lide. 6. Decisão do órgão fracionário que afastou a ilegalidade da cobrança dos contratos celebrados até 30/4/2008 e reputou ilegais eventual cobrança após a mencionada data, devendo haver devolução de modo simples. 7. Considerando tratar-se de demanda coletiva, em que não há fato individualizado discutido na lide, é necessário alinhar a situação dos Documento eletrônico VDA41859730 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): Sebastião REIS Junior Assinado em: 06/06/2024 10:24:05Publicação no DJe/STJ nº 3882 de 10/06/2024. Código de Controle do Documento: 1dbd485e-6def-4241-89bd-fa3af3abd45eautos à tese decidida no ERESP n. 1.413.542/RS. 8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
9. Embargos de divergência conhecidos e providos parcialmente. (STJ; EREsp 1.498.617; Proc. 2014/0277943-9; MT; Corte Especial; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/06/2024; DJE 10/06/2024). (Grifo nosso)

Dessa forma, considerando que o réu não impugnou especificamente o cálculo do autor de ID 10624058, deverá o Recorrido promover a restituição dos valores indevidamente descontados do autor, sendo que a partir do dia 30/01/2021, a restituição será em dobro, conforme julgado supramencionado, que será apurado em fase de cumprimento de sentença, por se tratar de meros cálculos aritméticos.

Por fim, em relação ao pedido de condenação a título de danos extrapatrimoniais, cumpre destacar que a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer danos morais é expressamente reconhecida pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe a Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que a ofensa seja de sua honra objetiva
”. Esse entendimento decorre do reconhecimento de que a honra objetiva de uma pessoa jurídica, vinculada à sua reputação, credibilidade e bom nome no mercado, pode ser abalada por condutas ilícitas de terceiros.

Entretanto, para que se configure o dano moral passível de reparação, faz-se imprescindível a demonstração inequívoca de que houve efetiva lesão à honra objetiva da pessoa jurídica. Isso significa que é necessário comprovar que a conduta da parte adversa resultou em prejuízo concreto à imagem, ao crédito ou à reputação da autora no âmbito de suas relações comerciais, sociais ou institucionais. Diferentemente das pessoas naturais, a pessoa jurídica não é capaz de experimentar sofrimento, dor ou humilhação, motivo pelo qual o abalo moral a ela causado está sempre ligado a consequências práticas que atinjam sua posição no mercado ou a percepção pública de sua confiabilidade.

No caso em tela, a parte autora não apresentou elementos probatórios capazes de demonstrar o alegado abalo à sua honra objetiva. Não foram colacionados aos autos documentos ou outros meios de prova que indiquem prejuízo à sua reputação, perda de credibilidade ou impacto negativo no mercado em razão da conduta atribuída à parte requerida. Assim, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo inviável acolher o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, julgar parcialmente procedente a exordial e condenar a CIELO S.A ao pagamento de indenização por
danos materiais, no entanto, a partir do dia 30/03/2021 será

em dobro
, com incidência de correção pela taxa SELIC a partir dos descontos, que será apurada em fase cumprimento de sentença, por se tratar de cálculos meramente aritméticos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o RECORRENTE ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)